Tribunal: TJBA
Processo: 8037842-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037842-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): RENATA CALDAS DE MACEDO APELADO: DNASSET ENGENHARIA E CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - ME Advogado(s):SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, VITOR CHAVES BOMFIM ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E ANTICORRUPÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO LESIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO EM SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES. TIPO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUTODENÚNCIA OU COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA. REGULARIDADE DO PAR. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por empresa sancionada em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), cujo objeto foi a apresentação de atestado técnico inidôneo no sistema de cadastro de fornecedores Petronect. O pedido inicial visava à anulação das sanções impostas, sob os argumentos de atipicidade da conduta, colaboração espontânea e vícios procedimentais no PAR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de atestado de capacidade técnica inidôneo em sistema de cadastro de fornecedores configura ato lesivo tipificado no art. 5º, IV, "d", da Lei nº 12.846/2013, ainda que ausente participação em licitação posterior; (ii) estabelecer se houve efetiva autodenúncia ou colaboração espontânea pela empresa sancionada antes da instauração do PAR; e (iii) determinar se foram observadas as garantias do devido processo legal no trâmite do Processo Administrativo de Responsabilização. III. RAZÕES DE DECIDIR A apresentação de documento inidôneo no sistema de cadastro Petronect configura ato lesivo à Administração Pública, pois integra a fase preparatória e indissociável das contratações públicas, nos termos do art. 5º, IV, "d", da Lei nº 12.846/2013, mesmo sem efetiva participação da empresa em licitações posteriores. O cadastramento de fornecedores constitui procedimento auxiliar com natureza jurídica de etapa prévia essencial à habilitação, cuja fraude compromete a moralidade administrativa e distorce a igualdade na competição, fundamento da licitação. A responsabilização administrativa da pessoa jurídica, prevista na Lei Anticorrupção, é objetiva e prescinde de demonstração de dolo ou culpa, bastando a prática de ato lesivo com potencial benefício à empresa, o que se verifica na tentativa de falsear sua qualificação técnica. A tese de atipicidade da conduta esvazia a eficácia preventiva e pedagógica da Lei nº 12.846/2013 e criaria zona de impunidade em fase estratégica do ciclo licitatório, em desacordo com sua finalidade. Não houve autodenúncia ou colaboração espontânea, pois a Petrobras já havia detectado a falsidade do documento e iniciado os processos de revisão cadastral antes dos contatos da empresa, o que afasta o requisito da anterioridade exigido nos arts. 7º, VII, e 16 da Lei nº 12.846/2013. O PAR observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, com regular notificação da empresa, apresentação de defesa, produção de provas e ciência de todas as etapas, inexistindo prejuízo concreto decorrente da não juntada dos procedimentos preliminares. As sanções aplicadas (multa, suspensão temporária de contratar e publicação extraordinária da decisão condenatória) estão expressamente previstas nos arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013 e no Decreto nº 8.420/2015, e foram dosadas conforme a gravidade da infração, o grau de lesão à Administração, a vantagem auferida e a situação econômica da infratora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037842-25.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada DNASSET ENGENHARIA E CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.